Tribunal: TJMT
Processo: 1004726-53.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004726-53.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCIANO FONTOLAN CASTELHANO VIEIRA - CPF: 871.170.021-15 (RECORRENTE), WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - CPF: 029.233.931-39 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), MARCO TULIO CAETANO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO – REPARAÇÃO CIVIL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – ARTIGO 206 PARÁGRAFO 3º INCISSO VI, DO CÓDIGO CIVIL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PEDIDO MATERIAL OU MORAL – AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – VEÍCULO FINANCIADO PELA PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA – LANÇAMENTO DE DÉBITOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR – DIREITO À TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo pedido de dano material e moral, se tratando de ação declaratória e cominatória de obrigação de fazer, não há se falar em prescrição da pretensão de reparação civil, que não foi objeto de pedido.

Afastada a prescrição, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal, nos termos do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

É incumbência do adquirente/proprietário do veículo tomar as providências necessárias para efetivar a transferência de propriedade no prazo de 30 dias após a compra (art. 123, I, § 1º, CTB). Se o comprador e a instituição financeira não cumprirem com a obrigação de providenciar a transferência do bem e quitação ou transferência dos débitos, cabível ação cominatória visando a forçar o cumprimento.

O adquirente que não transfere o veículo para o seu nome, em observância do artigo 123, §1º, do CTB, ocasionando prejuízos ao vendedor, comete conduta ilícita e deve ser responsabilizado por sua conduta de forma objetiva e solidária com a instituição financeira que celebrou o financiamento, fazendo jus à transferência do veículo e à quitação ou transferência dos débitos de seu nome.

Prescrição afastada para julgar procedente a pretensão inicial.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual extinguiu o processo com análise do mérito, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão de reparação civil, conforme dispositivo que cito:

Assim sendo, reconheço de ofício a preliminar de prescrição e
declaro extinto o processo, com análise do mérito
, com fulcro no artigo 487, II, CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que não formulou pedido de restituição de valores e dano mor, nem houve preliminar de prescrição, tendo havido extinção de ofício equivocadamente.

Alegou que vendeu um veículo para o Sr. Marco Tulio Caetano, cujo qual foi financiado pelo Banco Safra S/A, conforme registro de alienação fiduciária constante no prontuário do veículo junto ao DETRAN/MT, no entanto não houve transferência do veículo pelo comprador, nem tampouco o credor fiduciário exigiu o cumprimento das cláusulas contratuais de alienação fiduciária, no que tange, a transferência do veículo.

Argumentou que postulou em juízo requerendo antecipação de tutela a fim de que o DETRAN/MT, SEFAZ/MT e PGE instam-se em prosseguir com os efeitos restritivos e executórios das dívidas existentes no veículo, bem como, a transferência do veículo através de ofício para o comprador Marco Tulio Caetano, porém o juízo
a quo
proferiu sentença de prescrição, entendendo que esta ação deveria ser sido ajuizado até Nov/2010.

Alegou inexistência de prescrição, pois o marco inicial surge quando da violação de direito, a partir da ciência inequívoca, segundo a teoria
actio nata.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DO PRAZO PRESCRICIONAL

O magistrado
a quo
extinguiu o feito por prescrição, por entender que o pleito de dano material, com restituição de valores pagos, e indenização por dano moral decorrente de contrato de compra e venda de veículo é de três anos e flui da assinatura.

Em que pese a fundamentação do magistrado
a quo
de que houve a ocorrência da prescrição, entendo que razão não lhe assiste, porquanto muito bem explicitado nos embargos declaratórios opostos contra a sentença, que foram rejeitados, a presente ação busca a transferência do veículo alienado para o nome do comprador e a declaração de inexistência dos débitos relativos ao veículo que vendeu. Deixou expresso nos pedidos da inicial que não busca nem dano material e nem dano moral.

Portanto, a sentença se funda em premissa equivocada, uma vez que a presente ação é declaratória, a par do fato de que deve ser considerado o fato de que a parte promovente reclama dos apontamentos dos débitos fiscais em seu nome, de modo que se deve levar em consideração a ciência dos registros.

Não havendo, pois, se falar em prescrição de dano material e moral, de rigor a reforma da sentença e o julgamento da causa.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso e reformo a sentença singular para afastar a prescrição e passo à análise de mérito.

É como voto.

DA DECISÃO DA LIDE:

Afastada a prescrição, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal, nos termos do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

No presente caso, repise-se, a parte promovente vendeu um veículo a terceiros, financiado pela parte promovida, no entanto não houve a transferência do veículo e, assim, os débitos foram lançados em nome da parte promovente, conforme relato da inicial, que cito:

O Autor era proprietário do veículo: GM/CORSA HATCH JOY, prata, 2004/2005, Placa: KAJ-5698, Renavam: 00834687658, Chassi: 9BGXL68005C124217, no qual em meados de Nov/2007 vendeu para o Sr. Marco Tulio Caetano (CPF: 743.820.126-00), que por sua vez, alienou fiduciariamente ao Banco Safra S/A em 07/11/2007, conforme contrato em anexo (extraído dos autos 5858- 77.2010.811.0002). Ocorre que, por mo%vos alheios a vontade do Autor, o Banco Safra S/ A não se desincumbiu a concre%zar a operação de alienação fiduciária junto ao então seu cliente Marco Tulio Caetano, visto que o referido veículo não foi transferido para o então fiduciante, permanecendo registrado em nome do an%go proprietário no banco de dados do DETRAN/MT, bem como, da SEFAZ/MT, até a presente data.

Em razão disso, requereu a parte promovente, na inicial, a transferência do bem para o nome do comprador e a declaração de inexistência de débitos de seu nome, conforme pedidos que cito:

Diante do exposto, REQUER: 1. A concessão da tutela de urgência, a fim de que seja expedido oficio ao DETRAN/MT, SEFAZ/MT, e a PGE, a fim de instar-se a prosseguir com os efeitos restritivos e executórios das dívidas existentes no veículo, determinando ao respectivo órgão de trânsito a transferir a propriedade para o Sr. Marco Tulio Caetano, procedendo as respectivas baixas em nome do Autor; 2. A citação dos Requeridos para tomar conhecimento da presente demanda, bem como para, querendo, contestá-la no prazo legal, sob pena de ser decretado revelia; 3. Nos termos do art. 319, VII do Código de Processo Civil, postula pela DISPENSA da audiência de conciliação, uma vez que o Autor não almeja se quer uma indenização por danos morais/materiais, objetivando exclusivamente seja aplicado seu direito, contribuindo de certa forma com a celeridade processual; 4. A procedência total dos pedidos contidos nesta exordial, bem como ao final ratificar a tutela concedida, com a condenação dos Requeridos ao pagamento de custas processuais, e honorários advoca3cios a ser arbitrado por V. Excelência; 5. A declaração de inexistência de débito relativo às multas por infrações de trânsito cometidas por terceiro; Ou, a declaração ex officio da prescrição da cobrança, com a consequente exclusão do prontuário do aludido veículo;

Pois bem.

O caso é de pouca complexidade, tendo sido enfrentado várias vezes no âmbito das Turmas Recursais. Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido, apenas no que se refere à transferência do veículo.

Isso porque se por um lado é dever do comprador promover a transferência, por outro é dever do vendedor promover a fiscalização e até mesmo comunicar a venda ao órgão de trânsito sob pena de responder solidariamente pelos débitos, lhe sendo assegurado o direito de regresso.

É incumbência do adquirente/proprietário do veículo tomar as providências necessárias para efetivar a transferência de propriedade no prazo de 30 dias após a compra (art. 123, I, § 1º, CTB). Se o comprador e a instituição financeira não cumprirem com a obrigação de providenciar a transferência do bem e quitação ou transferência dos débitos, cabível ação cominatória visando a forçar o cumprimento.

O adquirente que não transfere o veículo para o seu nome, em observância do artigo 123, §1º, do CTB, ocasionando prejuízos ao vendedor, comete conduta ilícita e deve ser responsabilizado por sua conduta de forma objetiva e solidária com a instituição financeira que celebrou o financiamento, fazendo jus à transferência do veículo e à quitação ou transferência dos débitos de seu nome.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de afastar a prescrição e JULGAR PROCEDENTE a pretensão inicial a fim de condenar a parte promovida a realizar a transferência do veículo para o seu nome ou de terceiros, assim como quitar ou transferir os débitos do nome da parte promovente, no prazo e sob pena de multa a ser fixada pelo juízo da execução, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020